Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-79.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000884-79.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, RODRIGO PEREIRA MIRANDA, RICARDO CARVALHO TORRES

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Contratos administrativos. Fornecimento de
insumos e
materiais hospitalares. Comprovação da entrega das mercadorias. Alegação de prescrição trienal afastada. Prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública. Notas fiscais como prova hábil. Embargos monitórios rejeitados. Manutenção da sentença. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo
Ente Municipal
contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 82.797,01 (oitenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e um centavo), atualizado pela taxa SELIC até 07/04/2025. O Apelante alega ausência de comprovação da entrega das mercadorias e ocorrência de prescrição parcial do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise consiste em: (i) verificar se os créditos pleiteados encontram-se prescritos; (ii) verificar se restou comprovada a entrega das mercadorias fornecidas ao Município Apelante, de modo a justificar a procedência da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição, pois se aplica à Fazenda Pública o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, sendo que os débitos cobrados se referem a fornecimentos de 2024 e a ação foi ajuizada em abril de 2025.
4. As notas fiscais, ainda que desprovidas de assinatura, são documentos aptos a instruir ação monitória quando corroboradas por outros elementos de prova, como contratos administrativos, solicitações de materiais e declarações de recebimento firmadas por servidor público.
5. O Município não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado pelo Autor, limitando-se a apontar vícios formais de responsabilidade exclusiva da Administração, sem comprovar o pagamento ou negar efetivamente o recebimento das mercadorias.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a idoneidade das notas fiscais como meio de prova em ação monitória, desde que acompanhadas de elementos probatórios complementares.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 700; Decreto nº 20.910/32; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2239383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.